Tribunal: TJPA
Processo: 0015922-80.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015922-80.2006.8.14.0301

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: INDUSTRIA E COMERCIO CONSERVAS RIO PRETO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INOBSERVANCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CARACTERIZADA. SENTENÇA ANULADA PARA QUE SEJA OPORTUNIZADO AO APELANTE A MANIFESTAÇÃO SOBRE O LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO
. In casu

a prova a ser produzida teve a

finalidade de respaldar futura ação de desapropriação a ser ajuizada em desfavor da apelada, com o nítido intuito de avaliação das benfeitorias realizadas no imóvel eventualmente desapropriado, e valor justo a ser pago como indenização, ensejando a homologado na sentença recorrida, que encontrou o valor total de R$ 1.391.565,60 (hum milhão trezentos e noventa e um mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), mas não foi oportunizada a manifestação do apelado sobre o laudo produzido antes da sua homologação, ensejando a inobservância do procedimento estabelecido no art. 10 c/c art. 477, §1.º, do CPC, e violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, ex vi
art. 5.º, inciso LV e LIV, da CF, Apelação conhecida e provida, à unanimidade, para anular a sentença recorrida e determinar
sejam repetidos os atos processuais impugnados, no concernente a oportunidade de manifestação do apelado sobre o laudo pericial homologado.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelent
íssimos Senhores Desembargadores da 2.ª Turma de Direito Público: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer do apelação e dar-lhe provimento, nos termos do Voto da Dina Relatora.

Sessão de Julgamento realizada no período de 06.02.2023 até 13.02.2023.

Belém/PA, assinatura da data e hora constante do registro no sistema.

Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes de APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME de sentença proferida nos autos da AÇÃO CAUTELAR ajuizada por
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONSERVAS RIO PRETO LTDA em desfavor do apelante MUNICÍPIO DE BELÉM, que homologou a prova pericial antecipada consubstanciada em laudo técnico de avaliação de benfeitorias realizadas em imóvel (Terreno de Marinha) de propriedade do Governo Federal, na importância total de R$ 1.391.565,60 (hum milhão trezentos e noventa e um mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), face a realização do projeto denominado “Portal da Amazônia” no local, para discussão do eventual preço a ser pago na hipótese de desapropriação da área.

O apelante alega que a sentença merece reforma sob o fundamento de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, posto que não teria sido oportunizada a manifestação do apelante sobre a conclusão do laudo homologado na sentença, em violação ao disposto no art. 433 do CPC/73 e art. 477, §1.º, do CPC/15, muito menos que houvesse manifestação dos seus assistentes técnicos sobre o laudo do perito judicial, portanto, defende que o laudo pericial não poderia ser homologado, por violação ao disposto no art. 5.º, inciso LV e LIV, da CF, tendo em vista a previsão legal mencionada, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria.

Requer assim seja conhecido e provida a apelação para que seja anulada a sentença, para que sejam realizados os atos adequados a tramitação prevista em lei

Foram apresentadas as contrarrazões recursais no ID-
2442293 - Pág. 01/04.

O Ministério Público junto ao 2.º grau apresentou parecer da lavra do Excelentíssimo Procurador de Justiça Nelson Metrado opinando pelo conhecimento e provimento da apelação, por inobservância do contraditório e ampla defesa.

É o relatório com pedido da inclusão pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

Analisando os autos, entendo que assiste razão ao inconformismo do apelante. Vejamos:

Verifico dos autos a prova produzida de forma antecipada teve a finalidade de respaldar futura ação de desapropriação a ser ajuizada em desfavor da apelada, com o nítido intuito de avaliação das benfeitorias realizadas e valor justo a ser pago como indenização pelas mesmas, conforme se verifica do laudo pericial realizado e

homologado na sentença recorrida, que encontrou o valor total de
R$ 1.391.565,60 (hum milhão trezentos e noventa e um mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), conforme descrito no próprio laudo pericial homologado

constante o ID-
2442283 - Pág. 02 e 06,
in verbis:

“O presente trabalho tem por finalidade examinar os imóveis a seguir identificados,
visando avaliar o investimento realizado pela autora em ambos, para fins, se for o caso,
de futura indenização a ser discutida em uma eventual ação de desapropriação que vier a
ser ajuizada pelo município de Belém. Sobrestando, temporariamente, a inovação no
estado físico da obra. ate a conclusão da perícia; além de responder aos quesitos
formulados pelas partes envolvidas no processo supracitado.

(...)

A Indústria e Comércio Rio Preto LTDA., possui dois imóveis, situados á margem direita do rio Guamá, na Avenida Bernardo Saião (conforme citado no item anterior), que se encontram inseridos na área contemplada pelas obras de urbanização e macrodrenagem da Estrada Nova (Projeto Portal da Amazônia), a ser executado pela Prefeitura de Belém, no trecho que vai do Mangai das Garças até a Universidade Federal do Pará.

Em face do relatado, visando avaliar o investimento realizado para fins, se for o caso, do valor de uma possível indenização em uma eventual ação de desapropriação impetrada pelo município de Belém, foi requerida, junto à 14" Vara Cível, uma perícia técnica, cujo teor e respectivos resultados são ora apresentados.”

Daí porque, não pode ser acolhida a alegação das contrarrazões que a busca de produção antecipada de prova é divorciada da discussão sobre a valorização dos bens, que foram efetivamente avaliados no laudo pericial, e que não haveria caráter contencioso na demanda, pois diante da discordância sobre os valores produzidos, deve ser oportunizada a manifestação da apelada sobre a prova produzida em seu desfavor, consoante o estabelecido no art. 10 do CPC/15, nos seguintes termos:

“
Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar,
ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

No mesmo sentido, há regulamentação específica sobre a matéria no art. 477, §1.º, do CPC:

“Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º
As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer
.”

Por conseguinte, não poderia o Juízo
a quo
desconsiderar a regulamentação especifica sobre o procedimento a ser seguido na produção da prova em questão, pois agindo dessa forma incorreu em afronta aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (
ex vi
art. 5.º, incisos LIV e LV, da CF), que não se encontra restrito a posterior discussão a ser promovida na eventual ação de desapropriação promovida pelo Município, mas também a produção antecipada de prova, que deve observar o procedimento previsto em lei, pois, em tese, pode ocasionar prejuízo a parte contrária em decorrência da ausência de oportunidade de manifestação do apelado

sobre o laudo pericial homologado,.

Daí porque, acolho na integra o parecer ministerial no sentido de anulação da sentença homologatória recorrida, face a afronta aos dispositivos constitucionais e legais que regulamentam a matéria, nos seguintes termos:

“No caso em exame, insurge-se o MUNICÍPIO DE BELÉM contra a sentença que homologou o Laudo Pericial de págs. 02/40 (Num. 2442283) e extinguiu o feito com resolução de mérito, sem a prévia oitiva dos interessados para manifestação sobre o procedimento, desrespeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como a prescrição do art. 477, §1º, do Código de Processo Civil.

De fato, a legislação processual civil, em reverência aos princípios constitucionais mencionados, prevê a necessidade de comunicação do protocolo da prova pericial a ambas as partes, conforme se abstrai do art. 477, §1º, in verbis:

(...)

Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo singular, realmente, não promoveu a intimação dos envolvidos anteriormente à prolação da decisão final, sendo possível constatar que, a despeito de ter apreciado a petição atravessada às págs. 01/10 (Num. 2442276), onde foi indicado assistente técnico pelo Recorrente, como demonstra o despacho de pág. 04 (Num. 2442279), o Magistrado a quo ignorou o pedido do Município e ordenou a continuidade da elaboração da perícia, tendo, em seguida, exarado a sentença sem ouvir quaisquer dos litigantes.

(...)

Assim, resta evidente a incorreção da sentença ora objurgada, assistindo razão ao Apelante em pleitear pela decretação da nulidade da decisão de 1º grau. Portanto, entende-se que o presente Apelo merece provimento, devendo os autos retornarem ao Juízo Primevo para que o procedimento pericial seja repetido com a devida intimação das partes, considerando a petição do Município (Num. 2442276 págs. 01/10), na qual foi indicado assistente técnico.”

Ante o exposto, conheço da apelação e do reexame necessário e dou-lhes provimento, para a anular a sentença recorrida, para que sejam repetidos os atos processuais impugnados,
no concernente a oportunidade de manifestação do apelado sobre o laudo pericial homologado,
em observância do procedimento estabelecido no
art. 10 c/c art. 477, §1.º, do CPC, e respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 15/02/2023